Tribunal: STF
Processo: EP 86
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de CAMILA MENDONÇA MARQUES, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:
“- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.” 
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/10/2024.
Em 22/10/2024, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a CAMILA MENDONÇA MARQUES, determinando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC a emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR da apenada  (eDoc. 208).
Em 22/08/2025, homologuei 295 (duzentos e noventa e cinco) dias de atividades de remição (eDoc. 125). 
Em 22/12/2025, homologuei 28 (vinte e oito) dias, em decorrência de atividades educacionais (leitura) (eDoc. 167). 
Em decisão datada de 30/12/2025, indeferi o pedido formulado pela defesa da apenada de prisão domiciliar (eDoc. 174). 
Em 8/01/2026, homologuei 28 (vinte e oito) dias em decorrência de atividades educacionais (leitura) (eDoc. 180). 
Em decisão de 18/01/2026, homologuei 133 (cento e trinta e três) dias de remição, em decorrência da aprovação no ENCCEJA 2025, ensino fundamental (eDoc. 198). 
O juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma encaminhou, em 20/01/2026, o relatório da situação processual executória (eDoc. 204).
Em decisão de 21/01/2026, determinei a retificação do atestado de pena a cumprir, para constar a fração de 25% em relação ao requisito objetivo para a progressão de regime, bem como a retificação do atestado de pena a cumprir, para que fosse incluído, como incidente, os 133 (cento e trinta e três) dias homologados pela decisão de 18/01/2026 (eDoc. 210).
Em 06/02/2026, indeferi o pedido de progressão de regime e homologuei, para fins de remição, 54 (cinquenta e quatro) dias (eDoc. 230).
Em 09/03/2026, o Juízo delegado remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 237).
Em 10/03/2026, o Juízo delegado remeteu informações acerca de remições da apenada (eDocs. 237 e 238).
Em 13/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, para que determine à Diretoria da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC a comprovação da realização da leitura” (eDoc. 86).
Em 16/03/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, para que, no prazo de 10 (dez) dias, adotasse as providências necessárias junto à Diretoria da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC para o encaminhamento da resenha elaborada pela apenada e da correspondente documentação de validação da leitura, conforme exige a Resolução CNJ nº 391/2021 (eDoc. 244).
Em 20/03/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Criciúma remeteu a documentação referente à validação da leitura (eDoc. 250).
Em 01/04/2026, a defesa da apenada requereu: “Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: a) o reconhecimento e cômputo, a título de detração penal, do período de 186 (cento e oitenta e seis) dias como tempo de pena cumprida, correspondente à proporcionalização do período de 372 dias em que a reeducanda esteve submetida a recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico; b) a devida retificação do cálculo de pena no processo de execução penal n. 8000179-15.2025.8.24.0020, com a consequente atualização das datas-base para progressão de regime e demais benefícios executórios.” (eDoc. 255).
Em 14/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “(...) pelo indeferimento do pedido de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela defesa de Camila Mendonça Marques” (eDoc. 265).
Atualmente, a apenada tem 37 (trinta e sete) anos de idade, cumprindo a pena de 17 (dezessete) anos em regime inicial fechado. A apenada foi presa em flagrante em 08/01/2023, e em 08/03/2023 foi concedida liberdade provisória. Foi presa preventivamente em 14/03/2024, e atualmente encontra-se cumprindo pena em regime fechado. Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de pena. Foram contabilizados, no atestado de pena a cumprir 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias remidos, já considerados no cálculo do total de pena cumprida.

É o relatório. DECIDO. 

Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o sentenciado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 265):
Nos termos do art. 42 do Código Penal, a detração supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo.  
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.
A manifestação é pelo indeferimento do pedido de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela defesa de Camila Mendonça Marques.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o pedido de detração relativo ao período de medidas cautelares diversas da prisão. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente